Tribunal: TJMT
Processo: 0006427-94.2018.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006427-94.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ODILIO BALBINOTTI - CPF: 138.615.069-04 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ COCCO - CPF: 369.206.858-17 (EMBARGANTE), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), STELLA REGINA COCCO - CPF: 031.003.611-99 (EMBARGANTE), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), CRISTIANE ZAVATINE CAPELETTO - CPF: 029.055.709-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ORACIO CAPELETTO - CPF: 278.358.719-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENAL CAPELETTO - CPF: 033.433.919-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILUCI TAFELLI CAPELETTO - CPF: 635.560.309-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER CAPELETTO - CPF: 823.939.589-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), GABRIEL FREITAS VIEIRA - CPF: 041.450.161-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 792, IV, CPC. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS CITAÇÃO VÁLIDA E EM CONTEXTO DE INSOLVÊNCIA. PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 375/STJ. NÃO APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Odílio Balbinotti, reformando sentença que havia julgado procedentes os embargos de terceiro manejados pelos embargantes, reconhecendo a ocorrência de fraude à execução e mantendo a penhora sobre imóvel rural adquirido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não exigir a comprovação de má-fé dos adquirentes para o reconhecimento da fraude à execução, nos termos da Súmula 375 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, que analisou de forma fundamentada a configuração da fraude à execução, considerando a averbação premonitória e a ausência de registro oportuno da aquisição.

4. A jurisprudência dispensa a comprovação de má-fé quando presentes os requisitos do art. 792, IV, CPC, especialmente em casos de insolvência do devedor e alienação posterior à citação válida.

5. A alegação dos embargantes visa rediscutir o mérito do julgamento, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A comprovação de má-fé do adquirente não é requisito para a configuração da fraude à execução quando preenchidos os pressupostos do art. 792, IV, do CPC/2015. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 792, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022; TJMT, Embargos de Declaração nº 11063/2011, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.02.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Douglas Luiz Cocco
e
Stella Regina Cocco
, em face do v. acórdão de ID 291098881, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Odílio Balbinotti
, reformando a sentença de primeiro grau que havia julgado procedente a Ação de Embargos de Terceiro ajuizado pelos embargantes.

Consta dos autos que os embargantes adquiriram, em 20/08/2015, o imóvel rural denominado Fazenda Campo Alegre, com área de 600 hectares, matrícula nº 1.948 do CRI de Nortelândia-MT, de propriedade de Wagner Capeletto e Cristiane Zavatine Capeletto.

Alegam que a compra foi formalizada por contrato particular registrado em serviços notariais e registrais, e que apenas posteriormente o imóvel foi objeto de penhora no processo executivo n. 0004965-59.2005.8.11.0003, movido por Odílio Balbinotti.

Na ação de Embargos de Terceiro, os embargantes sustentaram que a alienação ocorreu antes da penhora e que não tinham conhecimento de eventual execução contra os vendedores, razão pela qual pleitearam a exclusão do bem da constrição.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos, determinando a revogação da penhora e a baixa das anotações na matrícula do imóvel (
vide
sentença acostada em ID 191922760).

Irresignado, o embargado Odílio Balbinotti interpôs recurso de apelação em ID 191922762, sustentando que os embargantes agiram em conluio com os vendedores para fraudar a execução, sendo notório o conhecimento prévio das execuções existentes, especialmente considerando a averbação premonitória realizada em 23/09/2015, e a ausência de registro do contrato na matrícula do imóvel até 2018.

O Tribunal, por maioria, deu provimento à apelação, reformando a sentença e reconhecendo a configuração de fraude à execução, com fulcro no art. 792, IV, do CPC, concluindo que a alienação se mostrou ineficaz em relação ao credor, devendo o bem permanecer sujeito à execução (ID 291098881).

Em face desse acórdão, os embargantes opuseram os presentes embargos de declaração (ID 293375394), alegando omissão quanto à necessidade de comprovação de má-fé dos adquirentes, conforme previsto na Súmula 375 do STJ.

Defendem que o acórdão embargado não teria observado que o reconhecimento da fraude à execução dependeria ou do registro da penhora ou da demonstração de má-fé, elementos que, segundo afirmam, não foram devidamente comprovados.

Os embargantes, portanto, buscam o esclarecimento e eventual integração do julgado, pretendendo, ao final, a modificação do entendimento firmado.

O embargado apresentou contrarrazões em ID 295111363, pugnando pelo desprovimento do recurso e a imposição de multa aos embargantes, nos termos do §2º, do artigo 1.026 do CPC.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Feita a breve digressão, como relatado, cinge-se a controvérsia à análise dos Embargos de Declaração opostos por Douglas Luiz Cocco e Stella Regina Cocco, em face do v. acórdão que deu provimento à apelação interposta por Odílio Balbinotti, reformando sentença que havia julgado procedentes os embargos de terceiro, reconhecendo a ocorrência de fraude à execução e, consequentemente, mantendo a constrição sobre o imóvel.

Os embargantes alegam omissão no julgado quanto à necessidade de comprovação de má-fé dos adquirentes, sustentando a aplicação da Súmula 375 do STJ, a qual prevê que "
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
".

Todavia, razão não assiste aos embargantes.

Analisando o acórdão embargado, constato que o mesmo enfrentou de forma exaustiva e fundamentada a questão relativa à configuração da fraude à execução, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

O julgado analisou detidamente o contexto fático-probatório, destacando que:

- Houve averbação premonitória do ajuizamento da execução na matrícula do imóvel em 23/09/2015;

- O contrato de compra e venda foi celebrado em 20/08/2015, mas não foi registrado no cartório de imóveis à época, sendo formalmente registrado apenas em 2018; e,

- A dívida executada era de vultosa monta (superior a R$ 3 milhões de reais), capaz de reduzir os devedores à insolvência, configurando o requisito essencial para fraude à execução (art. 792, IV, CPC).

No contexto do art. 792, IV, do CPC, presume-se a insolvência do devedor, e a alienação posterior à citação válida em execução é considerada fraudulenta, independentemente da demonstração cabal de má-fé do adquirente.

O v. acórdão destacou expressamente que a comprovação de má-fé não é requisito indispensável na hipótese em que a alienação, ao tempo da execução, reduza o devedor à insolvência, entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e reiterado em diversos precedentes jurisprudenciais.

Além disso, o acórdão foi claro ao mencionar que a Súmula 375/STJ não se aplica de maneira absoluta, devendo ser interpretada à luz da legislação vigente e do contexto fático que evidencie fraude objetiva.

No caso concreto, os embargantes não lograram demonstrar diligência mínima na averiguação da situação jurídica do imóvel, não realizando o registro imediato e não esclarecendo eventuais vínculos ou conhecimento prévio das execuções.

Por fim, cumpre destacar que a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Turma.

Logo, não há omissões, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados, mas mera tentativa de rediscussão do mérito, o que ultrapassa os limites do recurso integrativo, configurando-se, na espécie, mero inconformismo com o desfecho da decisão.

Assim, não vislumbro a existência dos vícios apontados que justifique o recurso interposto.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar ainda que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil como pleiteado pelo embargado, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão de ID 291098881.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025